Tribunal: TCU
Processo: 007.235/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2497/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis ilegalidades no Edital do Pregão Eletrônico 026/2021, conduzido pela Companhia Docas do Estado da Bahia (Codeba), e na contratação dela decorrente, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de vigilância e segurança armada e desarmada, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, para atender demanda dos Portos Organizados de Salvador, Aratu Candeias e Ilhéus; Considerando que a denúncia busca apontar a ilegalidade do Pregão Eletrônico 26/2021 da Codeba, baseada em três argumentos principais: i) conflito do objeto com as atribuições funcionais da guarda portuária; ii) deliberada omissão da administração pública em regulamentar as atribuições típicas de poder de polícia da guarda portuária; e iii) malversação de recursos públicos por parte da Codeba, dada a duplicidade de gastos para a execução de atividade já executada pela entidade; Considerando que foram realizadas oitivas prévias da Codeba e do Ministério da Infraestrutura, bem como oitiva da empresa contratada (CEB Segurança Ltda.); Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária, peças 59-61, dos quais se colhe a conclusão de que a denúncia é parcialmente procedente em virtude da omissão da Codeba em definir quais atividades devem ser exercidas exclusivamente pela guarda portuária própria (estratégicas) e quais podem ser executadas de forma indireta, por meio de empresa especializada; Considerando que se trata de contrato já em curso por cerca de seis meses, cujo objeto refere-se a serviço continuado essencial ao funcionamento das atividades da Codeba, envolvendo a prestação de serviços de segurança para a Autoridade Portuária, de modo que eventual suspensão na execução da avença pode acarretar consequências danosas à Administração, bem como gerar insegurança na ordem jurídica maior que a sustentação dos seus efeitos; Considerando que a Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária autuou processo de produção de conhecimento (TC Processo 014.142/2022-8 ) com vistas à prospecção de futura ação de controle com foco na atuação da guarda portuária das companhias Docas do país, considerando que a situação retratada nestes autos pode estar ocorrendo nas demais autoridades portuárias; e Considerando que, embora tenha sido ofertada à Codeba a oportunidade de apresentar comentários com relação às conclusões e propostas de encaminhamento formuladas pela unidade técnica, em observância ao art. 14 da Resolução-TCU 315/2020, a entidade não se manifestou; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 234, do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente ; b) determinar à Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba), com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU c/c o art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que, no prazo de 60 dias, elabore norma interna estabelecendo as atribuições da guarda portuária, em conformidade com a regulamentação expedida pelo poder concedente, com fulcro no art. 17, §1o, inciso XV, da Lei 12.815, de 2013, e a previsão contida no item 4.14.1 do Plano de Carreira, Empregos e Salários (PCES) da entidade, ocasião em que devem ser definidas, de forma detalhada, as atividades que competem exclusivamente à guarda portuária e aquelas que poderão ser realizadas por intermédio de empresa especializada; c) orientar a Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária para que monitore o cumprimento da determinação assinada no item "b"; d) informar à Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba), ao Ministério da Infraestrutura (MInfra) e à denunciante a prolação deste Acórdão; e e) arquivar o processo, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 007.235/2022-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Companhia das Docas do Estado da Bahia. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.7. Representação legal: Matheus Falcão de Almeida Seixas (21159/OAB-BA), Mauro José de Moraes Sá Costa (22084/OAB-BA) e outros, representando Companhia das Docas do Estado da Bahia; Guilherme da Hora Pereira (36863/OAB-DF), Bruno Jordano Barros Marinho (47.302/OAB-DF) e outros, representando a denunciante (identidade preservada - art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.